Tribunal: TJDFT
Processo: 0734159-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. EXTRAVIO DE ITENS DA BAGAGEM. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que acolheu parcialmente o pedido de indenização por extravio de bens que encontravam-se em bagagens despachadas em transporte interestadual de passageiros, bem como acolheu o pedido de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a ocorrência de danos materiais referentes aos itens extraviados; (ii) a ocorrência de danos materiais em razão de avarias nas bagagens; (iii) se o valor arbitrado a título de reparação de danos morais é razoável e proporcional à lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O transporte rodoviário possui natureza de serviço público, de modo que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado que se dedicam comercialmente à sua prestação é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
4. O extravio de itens que se encontravam dentro das bagagens, comprovados por notas fiscais, demonstram a falha na prestação do serviço passível de indenização por danos materiais.
5. A ausência de comprovação de conduta capaz de gerar danos às bagagens afasta a indenização por danos materiais.
6. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
7. Reparação por dano moral mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações desprovidas.
Teses de julgamento: “1. A responsabilidade de empresa que presta serviço de transporte rodoviário é objetiva. 2. O extravio de itens das bagagens demonstra a falha na prestação de serviço passível de indenização por danos materiais. 3. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais na sentença deve ser mantido quando é proporcional à situação econômico-financeira do ofensor e não provoca o enriquecimento sem causa da vítima”.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37o, § 6o; CDC, art. 14, caput; CC, art. 734.
Jurisprudência citada relevante: TJDFT, ApCiv 0701769-91.2023.8.07.0012, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 25.4.2024.